Tribunal: TJMT
Processo: 1004071-92.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004071-92.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES JORDAO - CPF: 017.823.081-21 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTE – CONTRAINDICAÇÃO – CONSEQUÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – CORREÇÃO - ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 -
A contraindicação do candidato, na fase de investigação social, deu-se por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o item 14.2.1 do Edital e Termo de Orientações para o Preenchimento da FIC – Ficha de Informações Confidenciais.

2 -

Correta é a eliminação de candidato de concurso público que, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais na fase de investigação social, presta declaração falsa ou omite informação relevante, conforme previsão expressa no Edital do certame
.

R E L A T Ó R I O

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1004071-92.2018.8.11.0041

INTERESSADOS:
RAFAEL RODRIGUES JORDÃO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DO SISTEMA PENITÊNCIÁRIO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por
Rafael Rodrigues Jordão
contra ato ilegal atribuído ao Presidente da Comissão de Execução, Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social do Concurso Público do Sistema Penitenciário de Mato Grosso Gerente, que concedeu a segurança vindicada.

Sem recurso voluntário (id. 46707046).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, pela ratificação da sentença (id. 54336457).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por
Rafael Rodrigues Jordão
contra ato tido como ilegal atribuído ao Presidente da Comissão de Execução, Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social do Concurso Público do Sistema Penitenciário de Mato Grosso Gerente, que concedeu a segurança vindicada.

Extrai-se dos autos que,
Rafael Rodrigues Jordão
impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar contra ato ilegal atribuído ao Presidente da Comissão de Execução, Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social do Concurso Público do Sistema Penitenciário de Mato Grosso,
regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016.

Alega que,
logrou êxito, nas primeiras fases, porém, por ocasião da investigação social, o mesmo fora eliminado, sob o fundamento de não ser recomendável ao cargo por existir registro de boletim de ocorrência, e ação penal.

Diz que,
a justificativa da Comissão do concurso para impedir o prosseguimento do Impetrante no certame

se pautou exclusivamente no fato de existirem 2 (dois) registros de boletim de ocorrência em desfavor do Impetrante
.

Afirma que, o
Impetrante, não tinha conhecimento da existência dos citados Boletins de Ocorrências, vez que não recebeu qualquer intimação de alguma autoridade responsável pela persecução penal, e ainda sequer suspeitava de suas existências, vez que não praticou os atos neles narrados.

Nesse contexto, requereu a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora
a providenciar a edição de ato administrativo declarando o Impetrante
RECOMENDADO
na 5ª fase – investigação social – do concurso e apto a perseguir nas demais fases do certame.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem com a confirmação da liminar.

O Magistrado de Primeiro Grau
indeferiu
o pedido liminar
por considerar precipuamente, que o candidato prestou informação falsa a seu respeito, posteriormente elucidada pela Comissão, aliada à constatação de existir procedimento investigatório
em trâmite
em seu desfavor.

O Impetrante informou a interposição de Agravo de Instrumento no id. 46707020, bem como a concessão da liminar (id. 46707026.)

A manifestação do Estado de Mato Grosso, foi apresentada no id. 46707035.

Ao final, sobreveio sentença
concedendo
a ordem
vindicada.

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença merece ser retificada.

Isso porque, o Impetrante requereu a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora a
providenciar a edição de ato administrativo declarando o Impetrante
RECOMENDADO
na 5ª fase – investigação social – do concurso e apto a prosseguir nas demais fases do certame.

Contudo, consta dos autos que na 5ª (quinta) fase, investigação social, restou
contraindicado
com o seguinte fundamento:

[...] Durante a Investigação, esta Diretoria de Inteligência realizou diversas diligências e,
apesar do candidato ter declarado em sua Ficha de Informações Confidenciais que não responde/respondeu a procedimentos criminais, foi identificado foram identificados
identificado 2 (dois) Boletins de Ocorrência, sendo um de nº 2015.227386, datado de 8-8-2015, lavrado na 1ª Delegacia de Polícia do Centro de Cuiabá/MT, com natureza furto e, outro de nº 2016.195958, datado de 23-6-2016, originário da 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé, em Cuiabá/MT, com natureza da ocorrência de ameaça,
sendo que este fato não foi mencionado na Ficha de Informações Confidenciais, induzindo a erro por omissão de informações.

4. Diante do exposto, constatou-se a existência de fato desabonadora da conduta do candidato, por possuir
processo
criminal em trâmite e também por ter prestado falsa declaração na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, procurando induzir a erro a Banca Examinadora responsável pela Investigação Social, conforme se vê no item 59, portanto, NÂO possui conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo pleiteado, tendo como resultado a condição de CONTRAINDICADO nos moldes dos itens 15.3.1 e 15.4 do Edital 01/2016/SEJUDH. É o relatório. Cuiabá-MT, 23 de dezembro de 2017.

[...]. (Id. 46707012).

Pois bem. A investigação social está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 389, de 31 de março de 2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário:

Art. 14. O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1º.

Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Penitenciário serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

I - Prova objetiva;

II - Exame de saúde;

III - aptidão física;

IV - Exame psicológico, em acordo com o perfil profissiográfico;

V - Investigação social
.

Normatiza o Edital nº 1, de 25 de novembro de 2016:

15.2. A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente.

15.2.1. Os candidatos deverão comparecer em local previamente divulgado no edital de convocação da fase para

entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida
[...].

15.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 14, § 1º, inciso V da Lei Complementar nº 389, de 31 de março de 2010.

15.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato.

15.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

15.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público. (Id. 46707014).

O Edital de convocação para investigação social dispôs:

[...] 1.1. Os candidatos deverão comparecer no local, na data e horário indicados no ANEXO I desta convocação
para entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida, disponível no site www.ibade.org.br
, e entrega dos seguintes documentos [...]

1.3. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, a documentação relacionada nesta convocação, que deverá ser entregue acondicionada em um envelope A4 pardo, não lacrado, com o nome completo, CPF e o cargo para o qual está concorrendo, em fonte Times New Roman, tamanho 12,
juntamente com a ficha de informações confidenciais
,
devidamente preenchida
.

[...].

1.8.
A Ficha de Informações Confidenciais - FIC e os modelos das Declarações mencionadas no item 1, alíneas f e h estarão disponíveis no site www.ibade.org.br
. [...].

O formulário a ser preenchido pelo candidato na fase de investigação social (subitem 15.2.1. do Edital do concurso público)é expresso:

[...] As perguntas são do seu próprio interesse, portanto, responda corretamente a cada uma delas, fornecendo informações com
riquezas de detalhes
. [...]. [com negrito no original]

[...] ATENÇÃO: A inexatidão de informações, declarações falsas ou omissões a serem prestadas na FIC, ainda que verificadas posteriormente, poderão determinar a contraindicação e eliminação do certame. [...]. (Disponível em: www.ibade.org.br. Acesso em: 24-2-2022).

In casu
, consoante se infere da fundamentação apresentada pela banca examinadora, ao concluir pela
contraindicação
do impetrante na fase de investigação social,
apesar de o candidato ter declarado em sua Ficha de Informações Confidenciais que não responde/respondeu a procedimentos criminais, foi identificado 2 (dois) Boletins de Ocorrência, sendo um de nº 2015.227386, datado de 8-8-2015, lavrado na 1ª Delegacia de Polícia do Centro de Cuiabá/MT, com natureza furto e, outro de nº 2016.195958, datado de 23-6-2016, originário da 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé, em Cuiabá/MT, com natureza da ocorrência ameaça. [Id. 46707012]

Portanto, não poderia ter sido indicado na fase de investigação social, pois tinha conhecimento de que seria excluído do certame no caso de
verificação superveniente de omissão sobre as informações que lhe fossem solicitadas na Ficha de Informações Confidenciais – FIC.

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i)
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 60984/RO,
relator

Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
5 de maio de 2021
).

[...] 3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que

a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5.
Recurso
Ordinário não provido.

(STJ, Segunda Turma, RMS 56376/DF,
relator

Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018)

E mais:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. LEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

1. A desobediência a regramento editalício de processo seletivo simplificado que dispõe, em fase de investigação social, sobre o dever de o candidato prestar informações sobre antecedentes criminais autoriza a sua eliminação do certame, fundada em comprovada falta ao seu cumprimento. Jurisprudência do STJ.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS: 63559 MG 2020/0117270-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020) [Destaquei]

Nesse sentido é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO —
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
—
FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CORREÇÃO.

Correta é a eliminação de candidato de concurso público que, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais na fase de investigação social, presta declaração falsa ou omite informação relevante, conforme previsão expressa no Edital do certame
.
Recurso não provido
.

(TJ-MT 10592143220198110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 01/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/6/2021). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE FALTA DE PREPARO - REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO -
AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE - DESCUMPRIMENTO DO EDITAL - NÃO RECOMENDAÇÃO - LEGALIDADE - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO
.

A sentença que indefere a petição inicial em mandado de segurança não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009). A Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 10, XXII) e o Regimento Interno do TJMT (art. 77, Parágrafo único), incluem o mandado de segurança na classe de processos que independem de preparo. O edital do concurso público constitui lei entre as partes, que ficam compelidas à sua fiel observância.
A contraindicação da candidata, na fase de investigação social, deu-se por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o item 14.2.1 do Edital e Termo de Orientações para o Preenchimento da FIC – Ficha de Informações Confidenciais.

(TJ-MT 10591017820198110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/8/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/2021)

Dessa forma, vê-se que não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto, o Impetrante, ao preencher o Formulário de Investigação Social, não fez a mínima nota sobre seu envolvimento em ocorrências policiais (Boletins de Ocorrências nºs
2015.227386 e 2016.195958
).

Frise-se que, a
finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:

Direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.

(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Ou nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

O direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.

(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Ante o exposto, em Remessa Necessária,
retifico,
o ato sentencial
para
denegar
a ordem vindicada pelo Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022